Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo em virtude do Tema Repetitivo de no 1169 do c. STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título judicial formado na ação civil coletiva se amolda à temática delimitada no Tema 1169 do STJ; e (ii) estabelecer se é necessária a suspensão do processo de cumprimento de sentença até o julgamento do referido tema pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
4. Não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em sobrestamento do feito. A verba possui caráter alimentar, o que reforça a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. Precedentes deste Tribunal corroboram a distinção entre o presente caso e o tratado no Tema 1169 do STJ, afastando a suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “A suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ não se aplica quando o crédito é individualizado e pode ser apurado por simples cálculo aritmético.”
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169.